Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO ATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ATO ILEGAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da cobrança da multa aplicada pelo Procon, quando ausentes os requisitos legais e não comprovado qualquer ato ilegal da autoridade administrativa na fixação da sanção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001989-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. –, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1038895-43.2019.8.11.0041, promovida pela Agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente do Procedimento Administrativo n. 51.001.002.13-0016694.

Tal multa foi aplicada à empresa Agravante, no valor de R$ 32.667,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais), pelo Procon, nos autos do Processo Administrativo, instaurado em decorrência da reclamação formulada pelo consumidor Jair Barboza, sob a alegação de que se estaria sendo sujeitado a cobranças indevidas em sua conta de energia.

Sustenta, a Recorrente, que a multa que lhe foi arbitrada é ilegal e excessiva, o que pretende comprovar no bojo da demanda anulatória.

Afirma, entrementes, a necessidade da imediata suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados, em decorrência daquela inscrição.

Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade da multa impugnada, bem como seja o Agravado impedido de inscrevê-la em dívida ativa ou expedir certidão negativa. No mérito, postulou a confirmação do pleito liminar.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id n. 37242469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id n. 39220453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020